Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709357-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LELIS GAMA AGRAVADO: CLOVIS ROCHA GAMA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LELIS GAMA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0705739-68.2019.8.07.0003, proposto pela Agravante em desfavor de CLOVIS ROCHA GAMA FILHO, indeferiu o pleito de penhora de percentual do salário do Executado, ora Agravado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Ao que tange ao pedido de penhora de salário, Indefiro o pedido de ID no 82008244, uma vez que se trata de verba impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Ademais, conforme já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, foi afastada qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos. Vejamos: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA UTILIZADA PELA DEVEDORA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. LIMINAR DEFERIDA PARA DESCONSTITUIR A PENHORA. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. 2. A recorrente pugna pela reforma da decisão que determinou a penhora de valores em conta corrente utilizada pela devedora para recebimento de salários. A decisão define que é possível a penhora incidente sobre o salário desde que não ultrapasse o percentual de 30%. 3. A decisão recorrida diverge de posicionamento estabelecido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo, porquanto a dívida cobrada não tem natureza de alimentos, na medida em que decorre da inadimplência de taxas de ocupação de imóvel previstas em contrato firmado entre a agravante e a Terracap. 4. Sob o rito dos julgamentos repetitivos, disciplinado no art. 1.036 do CPC (anterior art. 543-C do CPC de 1973), o Superior Tribunal de Justiça definiu que são absolutamente impenhoráveis os vencimentos e salários: ‘[...]a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. [...]’ (AgRg no AREsp 549.871/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 04/09/2014, DJe 10/09/2014). 5. A penhora de salário ofende ao que prevê o artigo 649, IV, do CPC/73, repetido no art. 833, IV, do vigente Código Processual. O crédito executado, oriundo de contratos de concessão de imóvel, não se inclui entre as exceções previstas no § 2o do citado art. 833 do CPC, que permitem a mitigação da impenhorabilidade para dívidas alimentares. 6. Liminar deferida. 6.1. Agravo provido. (Acórdão n.1027380, 07055090620178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. LIMITE DE TRINTA POR CENTO (30%). VERBA DE NATUREZA SALARIAL DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais, ainda quando depositadas em conta-salário, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%) são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários mínimos, conforme disposto no § 2.o do mesmo dispositivo legal.2. Recurso provido.’(Acórdão n.1030463, 20160020447825AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241) Desta forma, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da tramitação processual nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do CPC/2015, bem como, para indicar conta para transferência dos valores, já bloqueados. Vindo a indicação da conta, haja vista a ausência de impugnação, oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência dos valores bloqueados (ID 79936380 - Pág. 1), antes de eventual conclusão. Ceilândia/DF, 15 de março de 2021 15:27:34.” Sustenta a Agravante que o Agravado percebe salário considerável junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e que a penhora postulada não causará nenhum risco à subsistência do Executado. Invoca o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Afirma que a absoluta impenhorabilidade dos salários, antes prevista no art. 649 do Código de Processo Civil de 1973, foi suprimida no atual art. 833 do Código de Processo Civil, tendo a jurisprudência passado a admitir a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial ou de aposentadoria para pagamento de débito em execução. Diz que “o entendimento jurisprudencial vigente está consolidado no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor” (Num. 24516736 - Pág. 8). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do Agravado diretamente na folha de pagamento. Sem preparo, uma vez que Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão em que se indeferiu pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) do salário do Executado, ora Agravado. Sem razão a Agravante. Com efeito, verifico que a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau não merece reparo, pois fielmente observou a norma contida no art. 833, do Código de Processo Civil, o qual estabelece hipóteses em que alguns bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, são impenhoráveis. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora ainda que no percentual de 30% (trinta por cento), que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), dando origem à seguinte ementa (Tema 425), in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382/2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça) Registre-se que o caso em tela não se amolda às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC). Nesse descortino, é certo que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de “prestação alimentícia”. Prestação alimentícia, nos moldes do referido dispositivo legal, decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do CC). Por fim, não se desconhece a existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) que, a despeito de veicular o entendimento defendido pela Agravante, não ostenta caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425). O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (art. 932, inciso IV, alínea ‘b’). Com essas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 31 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador